Tribunal: TJMT
Processo: 1005506-56.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005506-56.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROGERIO DE CARVALHO MENDES - CPF: 693.801.631-34 (RECORRENTE), HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - CPF: 571.109.211-15 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – OFERTA DE MOTOCICLETA EM REDE SOCIAL – TESE DE COMPARECIMENTO PARA COMPRA – TESE DE NEGATIVA DE VENDA – ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – OFERTA DE BEM EM REDE SOCIAL – OFERTA MERAMENTE ILUSTRATIVA – NECESSIDADE DE COMPRA NO LIMITE DA OFERTA – COMPROVAÇÃO DA VENDA DO BEM A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROPAGANDA ABUSIVA – PRÁTICA DE MERCADO – CONCORRÊNCIA ENTRE CONSUMIDORES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

O anúncio de produto em rede social não atribui àquele que visualiza o produto o direito subjetivo à sua compra quando o mesmo bem é visualizado e adquirido antes por terceiro, de modo que inexiste ato ilícito.

Não restando comprovado pela parte promovente os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a alegada propaganda enganosa, a improcedência se impõe, posto que comprovada a venda do produto a terceiro.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que o anúncio acostada é meramente ilustrativo e não houve qualquer pactuação anterior à venda do bem para terceiro, não havendo que se falar em qualquer engano ou conduta ilícita, de modo que não pode alegar propaganda enganosa, tampouco falha na prestação dos serviços, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da exordial, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, I, do Código Processo Civil.

Deixo de condenar a parte reclamante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (artigos 54 e 55, da Lei n.o 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que ao verificar o anúncio do produto se deslocou até uma instituição financeira e adquiriu empréstimo para dar como entrada no bem, assim como teve que limpar seu nome para adquiriu o bem, no entanto ao chegar no estabelecimento a venda lhe fora negada, havendo propaganda enganosa.

Alegou que sofreu dano material decorrente do valor tomado por empréstimo e indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação da situação de hipossuficiência alegada e, no mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade com base nos documentos juntados, após determinar a comprovação da situação de hipossuficiência.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a mera propaganda em rede social não confere ao consumidor o direito ao produto quando o bem foi, antes, vendido a terceiro que tomou conhecimento do anúncio primeiro e conseguir levar vantagem e adquirir o bem antes da parte promovente.

Tal fato fora devidamente motivado na sentença, cujo trecho é importante citar:

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

Entretanto, o objeto da presente lide se resume em indenização por dano moral, pela suposta propaganda enganosa engendrada pela reclamada.

Urge salientar que o anuncio acostada é meramente ilustrativo e que não houve qualquer pactuação anterior a venda do bem para terceiro, não havendo que se falar em qualquer engano ou conduta ilícita da Requerida.

Logo, não há como o reclamante alegar que houve propaganda enganosa, tampouco restou demonstrada qualquer falha na prestação dos serviços.

Ademais, observa-se pela nota fiscal acostada aos autos pela Requerida que o bem fora vendido a terceiro, sendo que o Autor apenas compareceu no local no dia seguinte à publicação da propaganda.

Assim, a ausência de outros elementos e/ou fundamentos fáticos impede o reconhecimento do direito pleiteado pela parte reclamante. Dessa maneira, ausentes os elementos inerentes à responsabilidade civil.

Em que pesem as alegações do promovente de que ao tomar conhecimento do anúncio adquiriu financiamento e limpou seu nome para contratar a motocicleta anunciada, se verifica culpa da própria parte promovente, pois se antecipou em práticas que somente deveria adotar após a regular contratação, pois em se tratando de anúncio em rede social de apenas um produto, é evidente que milhares de pessoais estão a ver o produto e, assim, igualmente podem manifestar interesse como ocorreu no caso concreto em que terceiro adquiriu o bem.

A situação narrada não evidencia qualquer ato ilícito e muito menos em propaganda enganosa, como pretende. Aliás, a parte promovente realizou financiamento e os valores lhe foram disponibilizados e sustenta que se trata de dano material. Como é possível ser ressarcido de valores que tomou por empréstimo e está a sua disposição?

Com efeito, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

No caso, o anúncio de produto em rede social não atribui àquele que visualiza o produto o direito subjetivo à sua compra quando o mesmo bem é visualizado e adquirido antes por terceiro, de modo que inexiste ato ilícito.

Diante disso, não restando comprovado pela parte promovente os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a alegada propaganda enganosa, a improcedência se impõe, posto que comprovada a venda do produto a terceiro.

Dessa forma, após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Nesta conformidade, não merece censura a decisão objurgada, que bem examinou e dirimiu com o costumeiro acerto, mantendo, incólume a sentença singular.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021